Tribunal: TRF3
Processo: 5001753-67.2018.4.03.6106
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
323/779)

5001753-67.2018.4.03.6106

Intimação via sistema Data: 15/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 15/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO FISCAL. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT. LEI No 13.496/2017. EXIGÊNCIA. DESISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. PROCESSO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO FAVORÁVEL À UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A Lei n.o 13.496/17 dispõe em seu artigo 5o que: “Para incluir no Pert débitos que se encontrem em discussão administrativa ou judicial, o sujeito passivo deverá desistir previamente das impugnações ou dos recursos administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações e recursos ou ações judiciais, e protocolar, no caso de ações judiciais, requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos da alínea c do inciso III do caput do art. 487 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).".

II. No caso concreto, a parte impetrante efetuou o pedido de adesão em 14/11/2017. Contudo, em fevereiro de 2018, a impetrante foi notificada a respeito da sua exclusão do programa de parcelamento, porquanto a impetrante não havia promovido o pedido de desistência do mandado de segurança impetrado sob o no 5000293-79.2017.4.03.6106, perante a 1a Vara Federal de São José do Rio Preto/SP.

III. Contudo, consoante consulta processual, o referido mandado de segurança foi julgado improcedente, de modo que não houve interposição de recurso pela parte impetrante. Assim sendo, a sentença de improcedência transitou em julgado em 21/02/2018.

IV. Nessa esteira, a exigência de desistência das ação em curso se tornou inócua ante a decisão definitiva favorável à União Federal.

V. Portanto, é desproporcional o indeferimento do parcelamento com fundamento na ausência da desistência judicial, mormente considerando que o programa de parcelamento visa não somente facilitar o pagamento dos débitos tributários pelo contribuinte, mas também garantir a arrecadação pelo Fisco, reduzindo a litigiosidade sobre a cobrança.

VI. Remessa oficial improvida. Apelação parcialmente provida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001753-67.2018.4.03.6106

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: TV SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA

Advogados do(a) APELADO: HENRIQUE FERNANDO DE MELLO - SP288261-A, ROBERTA FRANCA PORTO - SP249475-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001753-67.2018.4.03.6106

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: TV SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA

Advogados do(a) APELADO: HENRIQUE FERNANDO DE MELLO - SP288261-A, ROBERTA FRANCA PORTO - SP249475-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por TV São José do Rio Preto Ltda objetivando a sua manutenção no Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, reconhecendo-se válida sua adesão e, por conseguinte, mantendo-se suspensa a exigibilidade do crédito tributário até a efetiva consolidação do referido programa.

A r. sentença julgou procedente o pedido, concedendo a segurança, para determinar que o Impetrado mantenha a Impetrante no Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, fazendo jus aos benefícios concedidos às pessoas jurídicas que figuram nos parcelamentos fiscais. Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios. Foi determinado o reexame necessário.

Nas razões recursais, a União Federal pleiteia a reforma da sentença, com a denegação da segurança pleiteada. Requer, ainda, a exclusão da multa por interposição de embargos protelatórios.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

O Ministério Público Federal se manifestou pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001753-67.2018.4.03.6106

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: TV SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA

Advogados do(a) APELADO: HENRIQUE FERNANDO DE MELLO - SP288261-A, ROBERTA FRANCA PORTO - SP249475-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Lei n.o 13.496/17 dispõe em seu artigo 5o que:

“Art. 5o Para incluir no Pert débitos que se encontrem em discussão administrativa ou judicial, o sujeito passivo deverá desistir previamente das impugnações ou dos recursos administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações e recursos ou ações judiciais, e protocolar, no caso de ações judiciais, requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos da alínea c do inciso III do caput do art. 487 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 1o Somente será considerada a desistência parcial de impugnação e de recurso administrativo interposto ou de ação judicial proposta se o débito objeto de desistência for passível de distinção dos demais débitos discutidos no processo administrativo ou na ação judicial.

§ 2o A comprovação do pedido de desistência e da renúncia de ações judiciais deverá ser apresentada na unidade de atendimento integrado do domicílio fiscal do sujeito passivo até o último dia do prazo estabelecido para a adesão ao Pert.

§ 3o A desistência e a renúncia de que trata o caput eximem o autor da ação do pagamento dos honorários.”

No caso concreto, a parte impetrante efetuou o pedido de adesão em 14/11/2017. Contudo, em fevereiro de 2018, a impetrante foi notificada a respeito da sua exclusão do programa de parcelamento, porquanto a impetrante não havia promovido o pedido de desistência do mandado de segurança impetrado sob o no 5000293-79.2017.4.03.6106, perante a 1a Vara Federal de São José do Rio Preto/SP.

Contudo, consoante consulta processual, o referido mandado de segurança foi julgado improcedente, de modo que não houve interposição de recurso pela parte impetrante. Assim sendo, a sentença de improcedência transitou em julgado em 21/02/2018.

Nessa esteira, a exigência de desistência das ação em curso se tornou inócua ante a decisão definitiva favorável à União Federal.

Portanto, é desproporcional o indeferimento do parcelamento com fundamento na ausência da desistência judicial, mormente considerando que o programa de parcelamento visa não somente facilitar o pagamento dos débitos tributários pelo contribuinte, mas também garantir a arrecadação pelo Fisco, reduzindo a litigiosidade sobre a cobrança.

Aliás, em casos análogos, assim decidiu o STJ:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PARCELAMENTO. EXCLUSÃO DO PROGRAMA. OBSERVÂNCIA DA FINALIDADE DA NORMA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BOA-FÉ. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ reconhece a viabilidade de incidir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no âmbito dos parcelamentos tributários, quando tal procedência visa evitar práticas contrárias à própria teleologia da norma instituidora do benefício fiscal, mormente se verificada a boa-fé do contribuinte e a ausência de prejuízo do Erário. Precedentes: AgInt no REsp 1.650.052/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/05/2017; REsp 1.676.935/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 05/12/2017. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo decidiu pela inclusão do contribuinte no parcelamento da Lei 11.941/2009 levando em consideração sua boa-fé, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a ausência de prejuízo para a administração pública, e que questões formais não podem excluir o contribuinte do parcelamento. Alterar o entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Precedentes:REsp 1.659.230/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/05/2017; AgRg no AREsp 404850/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15/10/2014. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1660934/RS, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 17/04/2018)

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PROGRAMA DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. REFIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz sem a demonstração objetiva dos pontos omitidos pelo acórdão recorrido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão supostamente ocorridos, bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula 284/STF. 2. "A jurisprudência do STJ reconhece a viabilidade de incidirem os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no âmbito dos parcelamentos tributários, quando tal procedência visa evitar práticas contrárias à própria teleologia da norma instituidora do benefício fiscal, mormente se verificada a boa-fé do contribuinte e a ausência de prejuízo do erário" (REsp 1.671.118/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2017). 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (STJ, REsp 1676935/RS, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 05/12/2017)

Por fim, deve ser afastada a condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1026, § 3o do CPC, tendo em vista que as circunstâncias dos autos não permitem concluir que os embargos de declaração foram interpostos com intuito meramente protelatório.

Isto posto, nego provimento à remessa oficial e dou parcial provimento à apelação da União Federal, apenas para afastar a condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1026, § 3o do CPC.

É o voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO FISCAL. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT. LEI No 13.496/2017. EXIGÊNCIA. DESISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. PROCESSO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO FAVORÁVEL À UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A Lei n.o 13.496/17 dispõe em seu artigo 5o que: “Para incluir no Pert débitos que se encontrem em discussão administrativa ou judicial, o sujeito passivo deverá desistir previamente das impugnações ou dos recursos administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações e recursos ou ações judiciais, e protocolar, no caso de ações judiciais, requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos da alínea c do inciso III do caput do art. 487 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).".

II. No caso concreto, a parte impetrante efetuou o pedido de adesão em 14/11/2017. Contudo, em fevereiro de 2018, a impetrante foi notificada a respeito da sua exclusão do programa de parcelamento, porquanto a impetrante não havia promovido o pedido de desistência do mandado de segurança impetrado sob o no 5000293-79.2017.4.03.6106, perante a 1a Vara Federal de São José do Rio Preto/SP.

III. Contudo, consoante consulta processual, o referido mandado de segurança foi julgado improcedente, de modo que não houve interposição de recurso pela parte impetrante. Assim sendo, a sentença de improcedência transitou em julgado em 21/02/2018.

IV. Nessa esteira, a exigência de desistência das ação em curso se tornou inócua ante a decisão definitiva favorável à União Federal.

V. Portanto, é desproporcional o indeferimento do parcelamento com fundamento na ausência da desistência judicial, mormente considerando que o programa de parcelamento visa não somente facilitar o pagamento dos débitos tributários pelo contribuinte, mas também garantir a arrecadação pelo Fisco, reduzindo a litigiosidade sobre a cobrança.

VI. Remessa oficial improvida. Apelação parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à remessa oficial e deu parcial provimento à apelação da União Federal, apenas para afastar a condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1026, § 3o do CPC, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.